Tribunal: STM
Processo: 7000549-24.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO UNÂNIME. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 542 DO CPPM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Embargos Infringentes que manteve a declaração de indignidade para o oficialato e a consequente perda de posto e patente de Oficial Militar condenado por crime de estelionato, em continuidade delitiva, com pena privativa de liberdade superior a dois anos. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão anterior, alegando, em sede de prequestionamento, que o procedimento da Representação para Declaração de Indignidade, por estar previsto somente no Regimento Interno do Tribunal, usurpa a competência legislativa. Requer a reforma da decisão, com a nulidade da representação e o arquivamento dos autos, ou, alternativamente, o registro do exame dos dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão proferido nos Embargos Infringentes contém vício de omissão ou obscuridade apto a ensejar o conhecimento dos Embargos de Declaração; (ii) estabelecer se a arguição de inconstitucionalidade do procedimento da Representação para Declaração de Indignidade, por suposta ausência de lei formal, configura matéria passível de ser analisada em sede de Embargos de Declaração, em face de inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração se prestam, unicamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme o rol taxativo previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
4. A defesa não demonstra a presença de quaisquer dos vícios legais no Acórdão dos Embargos Infringentes, buscando, na verdade, a reforma da decisão por meio de mero inconformismo com o resultado desfavorável.
5. O manejo dos Embargos Declaratórios para suscitar tese nova, não arguida e tampouco examinada no julgamento anterior, desvirtua a finalidade do recurso, configurando inovação recursal.
6. A interposição do recurso com a finalidade de discutir matéria alheia ao acórdão impugnado, bem como a inovação de teses, revela o caráter protelatório e o abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido e declarado protelatório.
Tese de Julgamento: “1. A via dos Embargos de Declaração exige a demonstração precisa da ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, não se prestando a veicular mero inconformismo da parte. 2. Não se conhece de Embargos de Declaração que buscam rediscutir o mérito da causa ou inovam com a arguição de teses que não foram objeto de debate e julgamento no acórdão embargado. 3. O uso do recurso com intuito manifestamente protelatório e em abuso do direito de recorrer autoriza o não conhecimento do recurso e sua declaração de protelatório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV, LV, e 142, § 3º, VI e VII; CPPM, art. 542; RISTM, arts. 13 e 132; Lei Complementar nº 75/1993, arts. 116, II, e 123; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), art. 120, I; CPM, art. 251, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.391.484 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Julgado em 15.05.2023. STJ, EDcl nos EDcl nos AgInt nos EDcl no AREsp 2131248/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Julgado em 13.11.2023. STM, Emb. Decl. nº 7000783-45.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, Publicado em 25.04.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000549-24.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO(A): THALES CONSTANCIO TEMOTEO (OAB RJ252219)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, COM
ESPEQUE NO ART. 13 DO RISTM, E OS DECLAROU PROTELATÓRIOS, NOS
TERMOS DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA REGIMENTAL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

1

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE:
MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: THALES CONSTANCIO TEMOTEO E JOÃO ALBERTO DE
ALMEIDA JUNIOR
.

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO UNÂNIME. INOVAÇÃO
RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS DO
ART. 542 DO CPPM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em
Embargos Infringentes que manteve a declaração de indignidade para o
oficialato e a consequente perda de posto e patente de Oficial Militar
condenado por crime de estelionato, em continuidade delitiva, com pena
privativa de liberdade superior a dois anos. O embargante sustenta a
existência de omissão e obscuridade no acórdão anterior, alegando, em sede
de prequestionamento, que o procedimento da Representação para
Declaração de Indignidade, por estar previsto somente no Regimento
Interno do Tribunal, usurpa a competência legislativa. Requer a reforma da
decisão, com a nulidade da representação e o arquivamento dos autos, ou,
alternativamente, o registro do exame dos dispositivos constitucionais para
fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão proferido
nos Embargos Infringentes contém vício de omissão ou obscuridade apto a
ensejar o conhecimento dos Embargos de Declaração; (ii) estabelecer se a
arguição de inconstitucionalidade do procedimento da Representação para
Declaração de Indignidade, por suposta ausência de lei formal, configura

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

2

matéria passível de ser analisada em sede de Embargos de Declaração, em
face de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os Embargos de Declaração se prestam, unicamente, a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme o
rol taxativo previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
4.
A defesa não demonstra a presença de quaisquer dos vícios legais no
Acórdão dos Embargos Infringentes, buscando, na verdade, a reforma da
decisão por meio de mero inconformismo com o resultado desfavorável.
5.
O manejo dos Embargos Declaratórios para suscitar tese nova, não
arguida e tampouco examinada no julgamento anterior, desvirtua a
finalidade do recurso, configurando inovação recursal.
6.
A interposição do recurso com a finalidade de discutir matéria alheia
ao acórdão impugnado, bem como a inovação de teses, revela o caráter
protelatório e o abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido e declarado protelatório.

Tese de Julgamento: “1. A via dos Embargos de Declaração exige a
demonstração precisa da ocorrência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão impugnado, não se prestando a veicular
mero inconformismo da parte. 2. Não se conhece de Embargos de
Declaração que buscam rediscutir o mérito da causa ou inovam com a
arguição de teses que não foram objeto de debate e julgamento no acórdão
embargado. 3. O uso do recurso com intuito manifestamente protelatório e
em abuso do direito de recorrer autoriza o não conhecimento do recurso e
sua declaração de protelatório.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV, LV, e 142, § 3º, VI e
VII; CPPM, art. 542; RISTM, arts. 13 e 132; Lei Complementar nº 75/1993,
arts. 116, II, e 123; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), art. 120, I;
CPM, art. 251, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.391.484 AgR-ED-ED, Rel. Min.
Rosa Weber, Julgado em 15.05.2023. STJ, EDcl nos EDcl nos AgInt nos EDcl
no AREsp 2131248/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Julgado em 13.11.2023.
STM, Emb. Decl. nº 7000783-45.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias, Publicado em 25.04.2022.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer dos
presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis, com espeque
no art. 13 do RISTM, e em declará-los protelatórios, nos termos do art. 132 do mesmo
diploma regimental.
Brasília, 13 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pela defesa em favor de
MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, contra Acórdão deste Tribunal
proferido nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000368-57.2024.7.00.0000, sob o
argumento de que a decisão desta Corte se encontra omissa e obscura, sendo assim
ementada:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. EXCLUSÃO DA DPU DO
POLO DEFENSIVO. RÉU INDEFESO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRESO.
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL NA PRISÃO PARA APRESENTAR DEFESA
TÉCNICA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
NULIDADE PROCESSUAL DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Segundo previsão expressa na Carta Magna, o Oficial das Forças Armadas
condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, deverá ser
submetido a julgamento perante este Tribunal e, se restar comprovado que
houve ofensa a honra, ao decoro e ao pundonor militares, será declarado
indigno para o oficialato e decretada a perda de seu posto e de sua patente,
mesmo estando na inatividade, compondo a reserva remunerada.
Não é considerado indefeso o acusado que vê a DPU ser excluída da
condição de interessada nos autos, e, na mesma data, ter sido alçada à
condição de defensora dele, uma vez que passou a receber, regularmente, a
contar desse dia, todas as intimações expedidas no feito.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

4

Em nenhum momento durante o transcorrer da persecução penal, o réu
permaneceu sem defesa técnica, já que estava sendo assistido pela DPU
desde o dia em que ele foi citado por Edital, portanto, antes mesmo do
julgamento da Representação para Declaração de Indignidade, e, por
conseguinte, antes de ser preso em flagrante no bojo desse feito de natureza
ético-moral.
Em vista disso, esta Corte Castrense entendeu que não houve vício
processual que possa dar azo às nulidades arguidas pela defesa, muito
menos prejuízos ao contraditório e ao devido processo legal.
Na vertente quaestio, consta que a defesa foi devidamente intimada sobre a
inclusão da Representação de Indignidade, primeiro, na Pauta de julgamento
virtual e, depois, quando esse feito foi incluído na Pauta da Sessão
presencial, sem, contudo, requerer a realização de sustentação oral em
momento oportuno.
É de se notar que, em momento algum, o então representado demonstrou
preocupação com o aludido processo ético-moral, que tramitava contra ele
nesta Corte Superior, muito menos em fazer sua defesa escrita, o que
somente foi possível, com a assistência da DPU, quando ele ainda estava em
local incerto e não sabido.
Pelo contrário, apurou-se que foi o próprio embargante quem criou todo tipo
de dificuldades para não ser encontrado pelo Oficial de Justiça da JMU para
fins de citação pessoal, conforme restou constatado nas datas relativas às
ações e aos procedimentos realizados nos autos por esta Justiça
especializada.
De acordo com a jurisprudência pátria, a falta de defesa técnica constitui
nulidade absoluta. Entretanto a sua deficiência somente anulará o processo
se houver prova de prejuízo para o réu, o que não é o caso dos autos.
Precedentes do STM, STJ e STF.
Rejeição dos Embargos defensivos. Decisão por unanimidade.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 4/7/2025
(evento 81 dos Emb Infring) e o MPM deu ciência desse veredito em 9/7/2025
(evento 87 dos Emb Infring).
Já a defesa, ao ser intimada, opôs, tempestivamente, os presentes
Embargos Declaratórios em 14/7/2025 (evento 89 dos Emb Infring).
Para amparar seu intento, a defesa constituída, em suas razões recursais
faz a seguinte afirmação:
Os presentes embargos tratam de omissão no que tange a competência
para fins de prequestionamento, tendo em vista o procedimento da
representação (para declaração de indignidade) somente estar previsto no
RISTM, o que usurpa a competência do legislativo, não podendo o órgão

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

5

julgador legislar para fins de perda de posto e patente através do seu
regimento. (Grifos nossos.)
Ainda em seu arrazoado nestes Embargos Aclaratórios, o defensor
constituído questiona que “se até mesmo para realização de Conselhos de Justicação e
Disciplina” – previstos no Estatuto dos Militares, que afirma ser lei infraconstitucional
– existem a Lei 5.836/72 e o Decreto 71.500/72 para dar legitimidade aos
julgamentos, então sustenta que, pelo fato de não haver previsão de “lei formal”,
regulamentando a Representação para Declaração de Indignidade, o Órgão Julgador
“não pode legislar para fins de perda de posto e patente através do seu regimento”, como
entende que esta Corte assim procedeu nesse caso.
Por conta disso, requer, preliminarmente, o reconhecimento deste
Recurso Declaratório. No mérito, pede que a Decisão proferida por este Tribunal, em
sede de Embargos Infringentes, seja reformada, “explicitando no acórdão a análise dos
arts. 5º, II, LIV e LV; e 142, §3º, VI e VII da CF, sanando assim as omissões e obscuridades
aqui relatadas, com a consequente nulidade da representação e arquivamento dos autos.”
Alternativamente, caso este Tribunal entenda “que não há omissão a ser
suprida”, a defesa pede que o Acórdão registre o exame dos dispositivos
constitucionais referidos, para fins de prequestionamento.
Chamada a se manifestar no feito, a PGJM, por meio do Procurador-
Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se da seguinte forma:
9. Já no tocante à comparação (do RDIIO) com o procedimento do
Conselho de Justificação, melhor sorte não resta ao embargante.
10. A Lei 5.836, de 5 de dezembro de 1972, regulamenta, essencialmente, a
fase administrativa dos Conselhos de Justificação, que antecede a remessa
dos autos ao STM (quando for este o caso, nos termos de seu art. 13, V),
dedicando-se ao procedimento judicial em apenas um artigo:
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o
mesmo relatado por um dos Ministros que, antes, deve abrir prazo
de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito sobre a
decisão do Conselho de Justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a
julgamento.
11. Assim, é o RISTM (Regimento Interno desta Corte) que também acaba
por regulamentar “os feitos originários dos Conselhos de Justificação”
(art. 6º, II, “f”, da Lei 8.457/1992) ou “os processos oriundos de
Conselhos de Justificação” (art. 14 da Lei 5.836/1972), prevendo
procedimento semelhante ao da RDIIO, sem dilação probatória (...).
(Grifos nossos.)

É o relatório.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

6

VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa constituída, sob
o argumento de que o Acórdão proferido por esta Corte de Justiça, em sede de
Embargos Infringentes nº 7000368-57.2024.7.00.0000, restou omisso e obscuro,
ressaltando em suas razões que:
Os presentes embargos tratam de omissão no que tange a competência (...),
tendo em vista o procedimento da representação (para declaração de
indignidade) somente estar previsto no RISTM, o que usurpa a competência
do legislativo, não podendo o órgão julgador legislar para fins de perda de
posto e patente através do seu regimento. (...). (Grifos nossos.)
Em resumo, cumpre lembrar, de início, que o ora embargante foi
denunciado porque, na condição de Chefe da Divisão Administrativa do Hospital
Militar de Área (HMAR), envolveu-se em esquema criminoso no âmbito daquele
nosocômio, consistindo na simulação de despesas mediante a emissão de notas de
empenho destinadas à aquisição de material, acompanhadas do respectivo pagamento,
“sem que houvesse a efetiva entrega dos bens comprados por parte das empresas dos denunciados
civis, resultando em vantagem pecuniária indevida para todos os envolvidos”, conforme
anexado aos autos (evento 3, doc. 252, p. 6, da APM 0000091-67.2012.7.07.0007).
Por conta disso, esse embargante foi condenado em primeira instância, à
pena de 7 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato, previsto no art.
251, § 3º, do CPM, por 113 vezes, em continuidade delitiva, causando, de acordo com a
sentença transitada em julgado, um prejuízo à Administração Militar no valor de R$
4.414.330,15 (quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e trinta reais e
quinze centavos), após realização de exame pericial (evento 1, doc. 2, p. 154, da
Apelação).
Não se conformando com essa Decisão, a defesa interpôs Apelação e, na
ocasião, este Tribunal manteve in totum a condenação aplicada ao embargante (evento
154, doc. 2, p. 94/95, da Apelação).
O trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 4/3/2022 (evento 185,
doc. 1, da Apelação).
Ciente de que a pena aplicada ao acusado, ora embargante, foi superior a
2 anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar da União, amparado no art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da CF/88, bem como na Lei Complementar nº 75/1993, art. 123 e art.
116, inciso II, propôs a Representação de Declaração de Indignidade para com o
Oficialato contra o ora Embargante, ressaltando que a conduta do Oficial – além de ter
caracterizado grave infração penal militar, geradora de prejuízo milionário à Força –,
consubstancia clara violação do dever de fidelidade para com a instituição a que servia e fere, por
isso, a honra, o decoro e o pundonor militares.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

7

À época, o Procurador-Geral da JMU lembrou também que, devido à
gravidade da prática criminosa envolvendo o embargante, todo o esquema levado a efeito
no âmbito do HMAR foi objeto de matérias jornalísticas, as quais destacaram o valor do
desvio, evidenciando que, segundo ainda aquele membro ministerial, o militar não
merecia permanecer ostentando a patente de oficial da Força Terrestre.
Ao examinar a Representação da PGJM, este Tribunal decidiu, por
unanimidade, acolher o pleito ministerial e declarar esse Oficial indigno, bem como
determinar a perda de seu posto e de sua patente, com base no art. 142, § 3º, incisos VI
e VII, da Constituição Federal, no Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/1980, art. 120,
inciso I, e no RISTM, art. 120, nestes termos:
(...)
acolher a
presente
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Coronel (...) indigno para
com o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua
patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal;
120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 112 do RISTM.
(Grifos nossos.)
Não se conformando com o veredito desta Corte, na aludida
Representação, a defesa constituída do Oficial protocolou uma Petição, pedindo a
nulidade do julgamento realizado neste Tribunal, por acreditar, na ocasião, que o
referido militar não tinha exercido, em síntese, o direito à ampla defesa e ao
contraditório. O então Ministro Presidente do STM autuou essa Petição defensiva
como Embargos Infringentes.
Na oportunidade, este Tribunal resolveu, novamente por unanimidade,
rejeitar os:
Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão impugnado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Para fundamentar sua decisão no aludido Recurso Infringente, esta Corte,
em síntese, esclareceu o seguinte:
(...) como bem ressaltou o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, não trata de ato processual que exija a
presença do representado, ora embargante, já que o julgamento da
Representação analisou a ética militar e não a prática do crime perpetrado
por ele.
Noutro giro, é cediço que, de acordo com a jurisprudência pátria, ‘a falta da
defesa constitui nulidade absoluta,
mas a
sua
deficiência
só
o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, como assim entendeu esta
Corte
Castrense (Apelação
nº
0000093-21-2011.7.01.0401,
[...]), o
STJ (RHC nº 91.498, [...]) e o STF (Agr em HC nº 249.940, [...]).
No caso dos autos, claro está que várias Cartas de Ordem foram
emitidas pelo eminente Ministro Relator da Representação de Indignidade
(Dr. Artur Vidigal de Oliveira), visando localizar e citar o embargante para

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

8

que ele pudesse apresentar sua defesa escrita, nos termos da legislação
pertinente.
Ocorre que o embargante sempre dava um jeito de não ser
encontrado pelo Oficial de Justiça, razão pela qual foi citado por edital e sua
defesa, a partir daí, passou a ser patrocinada pela DPU. (Grifos nossos.)
Não se conformando outra vez, o insistente defensor constituído resolveu,
agora, opor os presentes Embargos de Declaração, pedindo para que este Tribunal
conheça do Recurso Aclaratório. Desta vez, pugna no mérito, para que:
2. Os Embargos de Declaração sejam processados e a r. decisão seja
reformada, explicitando no acórdão a análise dos arts. 5º, II, LIV e LV; e
142, § 3º, VI e VII da CF, sanando assim as omissões e obscuridades aqui
relatadas, com a consequente nulidade da representação (para declaração
de indignidade) e arquivamento dos autos. (Grifos nossos.)
Com todas as vênias, estes Embargos Declaratórios não merecem ser
conhecidos.
Isso porque restou demonstrado nos autos que não houve qualquer
omissão ou fato obscuro no Acórdão proferido por esta Corte em sede de Embargos
Infringentes, como sustenta a defesa, a ponto de merecer o conhecimento deste Recurso
Aclaratório.
Na verdade, o que se verificou, de forma cristalina, in tela, é que o
defensor opôs estes Embargos Aclaratórios e, sob a desculpa de haver omissão ou
obscuridade, pretende que este Tribunal reforme seu próprio Acórdão para anular, não
os Embargos Infringentes, mas o julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade, que declarou, de forma unânime, “a perda de seu posto e de sua patente”.
Por oportuno, cabe trazer a lume o que preconiza o art. 542 do CPPM
sobre os Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos
nossos.)
Ocorre que, fazendo-se uma adequação dos fatos em colação a esse
dispositivo processual, resta evidente o mero inconformismo da defesa nestes
Embargos, nos quais tenta, claramente, deturpar a finalidade essencial deste Recurso
Aclaratório, inovando no feito com teses que, até então, jamais foram por ela arguidas,
tampouco enfrentadas por este Tribunal.
Com efeito, é cediço que o manejo destes Embargos de Declaração não
se presta a balizar mera irresignação do embargante por decisão contrária aos seus
anseios, mas sim, albergar que seja oposto esse recurso, nos termos do art. 542 do
CPM, cujas hipóteses previstas nesse artigo a defesa não conseguiu se desincumbir de
demonstrar no contexto fático em colação, data venia.
Ao revés, fica evidente que, sob o pretexto de haver omissão e
obscuridade, a defesa almeja que se reforme o Acórdão embargado, por entender que

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

9

esta Corte não pode “legislar para fins de perda de posto e patente através do seu regimento”,
sob pena de “usurpar a competência do Poder Legislativo”.
Ocorre que tal alegação defensiva se mostra um verdadeiro absurdo, com
todas as vênias, por estar totalmente desprovida de verossimilhança fático-probatória,
bem como de plausibilidade jurídica e coerência legislativa.
Primeiro, porque este Tribunal, ao declarar a perda do posto e patente do
ora embargante, não usurpou a “competência do legislativo”, tampouco esta Corte de
Justiça legislou em causa própria “para fins de perda de posto e patente (do embargante),
através do seu Regimento” Interno (RISTM), como sugere a defesa.
Segundo, porque, ao contrário do que acredita esse defensor, a perda do
posto e da patente do embargante foi legitimamente decretada por esta Corte, com
fulcro em legislação vigente e aplicável ao caso, como, aliás, este Tribunal vem
declarando há anos.
Terceiro, porque a determinação fixada no art. 142, § 3º, incisos VI e VII,
da CF/88, por ser norma de eficácia plena, tem aplicabilidade direta, imediata e não
pode sofrer restrições, de maneira que produz todos os seus efeitos, incontinentemente,
sem a necessidade de lei infraconstitucional para regulamentá-la ou complementá-la, ao
contrário do que acredita a defesa.
Quarto, porque a própria Constituição Federal determinou no art. 142, §
3º, incisos VI e VII, que o Oficial poderá perder o posto e a patente, sem a
complementação de qualquer legislação específica para tanto.
Quinto, porque se a intenção do legislador constituinte fosse diferente
disso, teria exigido a criação de legislação infraconstitucional posterior para que esse
dispositivo (art. 142, § 3º, incisos VI e VII) pudesse produzir efeito, como ocorre, por
exemplo, nas normas de eficácia contida ou de eficácia limitada.
Conforme se percebe, esse pleito defensivo, ora em exame, não tem nada
a ver com a matéria enfrentada por este Tribunal em sede de Embargos Infringentes,
consequentemente, não há que se falar em omissão ou obscuridade para fins de
nulidade da Representação de Indignidade, que decretou a perda do posto e da patente
do referido Oficial, permissa venia.
Até porque, basta fazer uma rápida leitura nas razões defensivas no bojo
dos Embargos Infringentes – cujo Acórdão está sendo questionado nesse momento –
para verificar que esse assunto, qual seja, a falta de lei específica para a Representação
de Indignidade, nunca foi requerido pela defesa, muito menos apreciado por esta
Egrégia Corte.
Com todas as vênias, fica difícil compreender como a defesa vem aos
autos, por meio deste Recurso Aclaratório, tão somente para pedir que este Tribunal
esclareça um assunto que jamais julgou, motivo pelo qual o presente feito não merece
ser conhecido.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

10

Portanto, dúvidas não há de que esta Corte não incorreu em omissão
nesse contexto porque o assunto supostamente obscuro, alegado pela defesa, não foi
objeto do Acórdão, em sede de Embargos Infringentes, ora hostilizado.
No mais, chama a atenção a criatividade da defesa, com suas manobras
jurídicas, no intuito de tentar protelar esse caso ad aeternum, já beirando o abuso do
direito de recorrer, com a arguição de teses totalmente alheias ao que já foi requerido
pela própria defesa ou enfrentado por esta Corte, e, pior ainda, inovando no processo
por meio de peças processuais ou recursos fora de contexto, como é o caso destes
Embargos, o que não se pode admitir, data venia.
Assim, ao contrário do que acredita esse defensor, não conhecer dos
presentes Embargos e declará-los protelatórios é medida imperativa que se impõe,
permissa venia.
A uma, por ser público e notório que esse tipo de recurso Declaratório
não pode ser manejado para enfrentar matéria que, sabidamente, nunca foi examinada,
qual seja, a questão da ausência de “Lei formal”, sustentada pelo defensor. Pelo
contrário, sabe-se que este meio recursal serve tão somente para esclarecer algum
assunto que já foi debatido e julgado pela Corte, o que, a toda evidência, não é o caso
dos autos.
E, a duas, porque o abuso do direito de recorrer é considerado uma
prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, sendo
rechaçada pelo
ordenamento
jurídico
pátrio,
notadamente,
quando
restam
evidenciados o caráter infringente e o intuito protelatório, exatamente, como se
constata na vertente quaestio.
Aliás, sobre o abuso de direito de recorrer associado ao intento
protelatório, o STF, o STJ e o STM vêm decidindo nestes termos:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECL
ARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
EMBARGABILIDADE. (...). ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
(...). 2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos
legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da
parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da
imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao
arquivo. (Grifos nossos.) (ARE nº 1.391.484 AgR-ED-ED, Ministra ROSA
WEBER, 1ª Turma. Julgado em 15/5/2023.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

11

............................................................................................
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSUAL
CIVIL.
TERCEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO.
NATUREZA
PROTELATÓRIA. DIREITO DE RECORRER. ABUSO. (...). 3. A Corte
Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de
recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de
imediata certificação do trânsito em julgado. (Grifos nossos.) (EDcl nos
EDcl nos AgInt nos EDcl no AREsp 2131248/PR, STJ. Ministro GURGEL DE
FARIA, Julgado em 13/11/2023.)
.......................................................................................................
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
(...).
DEFESA
CONSTITUÍDA. (...). SUPOSTA OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
MATÉRIA DE MÉRITO. (...). MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO.
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar
eventual
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão.
(...). Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a
oposição dos Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório,
incide a regra do art. 132 do RISTM. 4. Embargos rejeitados e declarados
protelatórios. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (Emb. Decl. nº
7000783-45.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Publicado em 25/4/2022.)
As provas mais recentes desse intento protelatório são as alegações, sem
nexo, trazidas pelo defensor nos presentes Embargos Aclaratórios, mostrando,
nitidamente, que se trata de outra manobra jurídica, sem fundamento algum, com o
único propósito de tentar anular a decretação, por parte deste Tribunal, da perda do
posto e da patente do referido Oficial.
Destarte, nunca é demais ressaltar que a omissão ou a obscuridade que
autoriza a oposição desse Recurso Aclaratório é aquela que se estabelece entre os
termos e os fundamentos da própria Decisão judicial, e não a omissão ou a obscuridade
que, eventualmente, a defesa entenda existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico,
tão somente por ocasião de seu insistente inconformismo.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

12

É dizer que as irregularidades nas quais se fundam os Embargos
Aclaratórios não podem ser, especificamente, aquelas que o referido defensor
constituído queira que o Juiz declare em seu voto – até porque o Magistrado não está
vinculado a seus pedidos – mas sim advindas de vícios que comprometam o
entendimento daquilo que foi decidido, o que, igualmente, não é o caso dos
autos, ensejando, por essa razão, o não conhecimento do presente feito.
Portanto, com as vênias de praxe, vir aos autos e apenas alegar – sem
provar o que sustenta – que o Acórdão proferido por este Tribunal contém omissões e
obscuridades, não tem o condão de fazer desse veredito, ora embargado, uma decisão
eivada de vícios, conforme tenta fazer crer esse advogado constituído.
Sendo assim, não se pode conceber, por exemplo, que a defesa venha aos
autos, por meio destes Embargos, para, inovando no processo, sugerir que este
“Tribunal poderia ter proposto” um Projeto de Lei para tratar da Representação de
Indignidade, “por ser legitimado (para isso)”.
Da mesma forma, é inadmissível que a defesa afirme no Recurso
Aclaratório em colação que este Tribunal supriu a ausência de Lei formal – que
regulamente essa Representação de Indignidade – aplicando seu regimento (o RISTM),
para determinar a perda do posto e da patente de seu assistido, visto que,
comprovadamente, isso não é verdade.
Noutro giro, percebe-se nos autos que, como a defesa não encontrou
meios jurídicos para discutir a decisão deste Tribunal, no Acórdão que proferiu, por
unanimidade, em sede de Embargos Infringentes, então teve a cândida ideia, por meio
destes Embargos de Declaração, de sugerir que este Tribunal propusesse algo parecido
com um Projeto de Lei no Congresso Nacional para regulamentar a Representação
para Declaração de Indignidade porque entendeu que esta Corte se omitiu por conta
disso.
Data venia, somente por conta dessas alegações defensivas supra, de tão
absurdas, já seria suficiente, por si só, para não conhecer esses Embargos Aclaratórios.
No entanto, cumpre lembrar que nem mesmo a própria Constituição
Federal, ao tratar da perda do posto e da patente em Representação de Indignidade, art.
142, § 3º, exigiu qualquer legislação complementar ou lei ordinária para que esse
dispositivo constitucional produza seus efeitos.
Isso porque o próprio art. 142, § 3º, do Texto Constitucional já deixa
claramente regulamentado que o Oficial somente será submetido à Representação de
Indignidade se for condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, como
também prevê, expressamente, que ele apenas perderá o posto e a patente se for
considerado indigno para o oficialato, em tempo de paz, por meio de Tribunal militar de
caráter permanente, que no caso dos autos, é o STM.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

13

Portanto, diante da regulamentação expressa dessa matéria no art. 142, §
3º, VI e VII, da CF/88, não existe a menor necessidade de este Tribunal propor junto
ao Poder Legislativo um Projeto de Lei para regulamentar a Representação de
Indignidade, como sugerido pela defesa, evidenciando que os presentes Embargos não
merecem ser conhecidos.
O que significa dizer que, caso venha a ser proposto Projeto de Lei nos
moldes pretendidos pela defesa, tudo leva a crer que será considerado inconstitucional
por contrariar, expressamente, a CF/88, já que o art. 142, § 3º, incisos VI e VII,
mostram-se, na verdade, normas de eficácia plena, de aplicação imediata e sem poder
sofrer restrições.
Por tudo isso, não se pode permitir que a defesa transforme o rito
aclaratório destes Embargos numa ação penal originária, com teses fantasiosas,
infundadas, sob pena de se correr o risco de ferir o ordenamento jurídico pátrio.
Na verdade, em vez de aproveitar esse recurso aclaratório para questionar
as teses que suscitou no bojo dos Embargos Infringentes, a defesa se aproveitou desse
feito para chamar este Tribunal a enfrentar fato novo – qual seja, proposta de Lei para
regulamentar a Representação de Indignidade –, sem, contudo, lograr êxito, concessa
venia.
Certo é que a defesa, no auge de seu desespero, tenta de todas as formas
anular a decisão deste Tribunal, que decretou a perda do posto e da patente de seu
assistido, no Acórdão relativo à Representação de Indignidade.
Para tanto, o referido defensor alega as mais variadas espécies de
nulidades, de omissões ou de obscuridades. Todavia, ele não alcançou sucesso em
nenhuma de suas empreitadas, ensejando, por tudo isso, o não conhecimento desses
Embargos Aclaratórios, já que não conseguiu apontar, com precisão, quais foram os
pontos omissos e obscuros em que este Tribunal incorreu quando julgou a matéria em
sede de Embargos Infringentes.
Ficou claro, portanto, nas razões destes Embargos Declaratórios que a
defesa tem arguido nulidades, bem como apresentado teses e omissões, tão somente
porque, repita-se, não se conformou com a Decisão deste Tribunal, que considerou seu
assistido indigno para o oficialato e decretou a perda do posto e da patente dele,
fugindo completamente do fim para o qual se destina o presente recurso, o que é
inconcebível.
Não é à toa que, em situações como essa, ora em análise, esta Corte de
Justiça Castrense não vem conhecendo deste Recurso Aclaratório – vide a sua
remansosa jurisprudência – quando resta cristalino que o objetivo da parte recorrente
foge do rito específico deste Recurso, previsto no art. 542 do CPPM, sem, efetivamente,
apontar a irregularidade aventada ou comprovar os vícios alegados no Acórdão
Embargado, exatamente como ocorreu no caso dos autos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

14

Claro está, desse modo, que essa pretensão defensiva em querer que esta
Corte discuta, por meio desse Recurso Aclaratório, se pode ou “não pode haver
representação, sem lei formal”, numa situação completamente fora do contexto decidido
no Acórdão embargado, por meio da via eleita recursal inadequada, surpreendendo os
sujeitos processuais, deve ser rechaçada, não conhecendo do presente feito.
Na verdade, percebe-se, claramente, que a defesa se valeu deste Recurso
apenas para inovar no feito e surpreender os sujeitos processuais, visto que jamais
questionou – como está questionando agora – a falta de legislação formal para tratar da
Representação de Indignidade.
Ademais, é cediço que os Embargos Aclaratórios não se prestam a
examinar fato novo, e sim corrigir erros materiais, esclarecer linguagem imprecisa,
eliminar dúvidas e apontar, de forma clara, eventuais omissões ou obscuridades sobre o
que já foi examinado, o que não aconteceu na vertente quaestio, ensejando, dessa forma,
que esse recurso não seja conhecido, visto que a defesa busca a nulidade da
Representação de Indignidade e o arquivamento dos autos, sem apresentar evidências
probatórias, minimamente razoáveis, em condições de amparar suas pretensões.
É dizer que, no caso em colação, a defesa deveria indicar de forma
pontual – mas não indicou – onde o Acórdão proferido em sede de Embargos
Infringentes se encontra omisso ou obscuro, em atendimento ao objetivo precípuo deste
instrumento recursal, qual seja, sanar a existência de eventual irregularidade, nos
moldes exigidos pelo art. 542 do CPPM.
Entretanto, em vez disso, percebe-se que as argumentações defensivas
vão de encontro ao fim precípuo destes Embargos Aclaratórios, desvirtuando por
completo a finalidade primordial deste meio recursal.
Por conta disso, não conhecer deste Embargos é medida que se impõe, já
que o douto causídico deixou de demonstrar com precisão, mediante provas
irrefutáveis, a existência de omissão e obscuridade no Acórdão ora hostilizado.
Destarte, frise-se à exaustão, o que restou evidente neste cenário em
colação, foi o esforço do defensor constituído em querer anular a decisão proferida por
este Tribunal, no bojo da Representação de Indignidade, dentro do esquadro da
legalidade, ocasião em que decretou a perda do posto e da patente desse embargante,
sem, contudo, lograr êxito, uma vez que seus argumentos não se mostram verossímeis e
suas pretensões, de nenhuma forma, podem ser discutidas por meio desse Recurso
Aclaratório.
Consequentemente, fica claro que os
presentes Embargos
não
conseguiram atender quaisquer dos requisitos do art. 542 do CPPM, haja vista que a
defesa deixou de demonstrar em que momento o Acórdão foi ambíguo, obscuro ou
omisso.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

15

Por tudo isso, dúvidas não há de que, na vertente quaestio, o douto
causídico somente demonstra sua irresignação com o Acórdão que lhe foi
desfavorável, cujo inconformismo não deve ser confundido com omissão ou
obscuridade.
Até porque é sabido que a irregularidade a ser apontada, neste tipo de
Recurso Declaratório, deve ser a que, eventualmente, conste no Acórdão guerreado, e
não aquela que a defesa sustenta em suas razões, sem qualquer respaldo jurídico, como
é o caso sub examine.
É dizer que as nulidades, omissões ou obscuridades indicadas nestes
Embargos Aclaratórios não podem ser aquelas que a defesa queira que o magistrado
declare em seu voto, mas sim as irregularidades que, efetivamente, comprometam o
entendimento da matéria decidida, o que, a toda evidência, também não é o caso dos
autos, concessa venia.
Veja-se que, para tentar conseguir a pretendida nulidade do julgamento
realizado na Representação de Indignidade, por este Tribunal, o defensor
constituído chegou ao ponto de afirmar que esta Corte não poderia ter decretado a
perda do posto e da patente de seu assistido, com base apenas no Regimento Interno do
STM.
Como se não bastasse tamanho desespero, o referido defensor também dá
a entender que, pelo fato de o procedimento da Representação de Indignidade somente
estar previsto no RISTM, este Tribunal incorreu na odiosa usurpação de competência
do Poder Legislativo e, por essa razão, entende que este “órgão julgador não pode legislar
para fins de perda de posto e patente somente por meio de seu Regimento”, o que,
comprovadamente, não é verdade.
Ao revés, verificou-se nos autos que todo o procedimento da
Representação de Indignidade tramitou, regularmente, nos limites do corredor legal,
com base em normas pertinentes e aplicáveis ao caso, como, por exemplo, a
Constituição Federal (art. 142, § 3º, incisos VI e VII); a Lei Complementar nº 75/1993
(art. 123 e art. 116, inciso II); a Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares, art. 120, inciso
I) e o RISTM (art. 115).
É de se notar, então, que se descuidou a defesa quando afirmou que este
Tribunal decretou a perda do posto e da patente do embargante apenas com base no
RISTM. Para tanto, basta nos reportarmos às legislações supra mencionadas.
Como também esse defensor incorreu em equívoco mais grave ainda
quando alegou que “falta uma Lei formal” para regulamentar a Representação para
Declaração de Indignidade.
Não por acaso, o Procurador-Geral da JMU se manifestou nesse caso no
sentido de:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000549-24.2025.7.00.0000

16

(...) que registre, expressamente, a constitucionalidade do procedimento
adotado na RDIIO e dos dispositivos regimentais que o regulamentam e
(registre ainda) a ausência de violação aos ‘arts. 5º, II, LIV e LV; e 142, §3º,
VI e VII da CF’, rejeitando-se, em consequência, os pedidos de ‘nulidade da
representação e arquivamento dos autos’ (p. 3 de EMBDECL1 do Evento 1).
(Grifos nossos.)
Portanto, fica patente que os referidos Embargos de Declaração possuem
caráter meramente proletário, ensejando também que o presente feito não deve ser
conhecido, por ficar claro nos autos que inexiste a omissão ou a obscuridade alegada
pela defesa no Acórdão deste Tribunal, exarado no âmbito dos Embargos Infringentes.
Ante o exposto, voto de não conhecer dos presentes Embargos de
Declaração, por serem manifestamente incabíveis, com espeque no art. 13 do RISTM, e
os declaro protelatórios, nos termos do art. 132 do mesmo Diploma Regimental.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000549-24.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 10 a 13/11/2025 foram
julgados
os
Embargos
de
Declaração
Criminais
nº
7000549-
24.2025.7.00.0000 conforme juntado no evento 30, tendo sido Relator o Exmo. Sr.
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 04 de dezembro de 2025.
7000549-24.2025.7.00.0000
40001379173 .V1 8773© 8773